Tribunal: TJBA
Processo: 8002175-19.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002175-19.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSALIA FRANCA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO FRANCA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALAGAMENTO. PROVA EMPRESTADA JUNTADA EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por proprietária de imóvel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face do Município de Paulo Afonso, relativos a alagamentos que teriam danificado sua residência. A autora sustenta responsabilidade do ente público por obras e omissões administrativas e pretende, ainda, a admissão de laudo pericial juntado somente em grau recursal, como prova emprestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar (i) a possibilidade de admissão da prova pericial apresentada apenas na apelação; e (ii) a existência de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar omissão específica do Município e o nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegadamente sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial juntada em grau recursal é inadmissível, por configurar inovação vedada pelo art. 435 do CPC, sobretudo porque a própria autora expressamente renunciou à produção de outras provas em primeiro grau, requerendo o julgamento antecipado da lide. Não demonstrada impossibilidade anterior ou justificativa superveniente, impõe-se o não conhecimento da prova. No mérito, as provas constantes dos autos revelam apenas o resultado do alagamento, sem indicar, com precisão técnica, causa imputável ao Município. A responsabilidade civil por omissão exige demonstração de dever legal específico de agir, possibilidade de atuação preventiva e nexo causal entre a inércia estatal e o dano, o que não restou comprovado. Ausente prova mínima da origem do alagamento ou de ciência prévia do risco pelo ente municipal, inviável o reconhecimento da responsabilidade indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença de improcedência. Tese de julgamento: A juntada de prova pericial em sede recursal, produzida em processo diverso, é inadmissível quando a parte renunciou à instrução em primeiro grau. A responsabilização do Município por danos decorrentes de alagamento exige prova de omissão específica e nexo causal entre a falha estatal e o evento danoso, ônus que incumbe ao autor. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 435. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0113354-54.2001.8.05.0001; TJBA, ED 8001255-74.2018.8.05.0044. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator 12